Tribunal: TJES
Processo: 5002034-25.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002034-25.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA ALICE OLIVEIRA DA SILVEIRA OLIOSE
RECORRIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002034-25.2023.8.08.0011

RECTE.: MARIA ALICE OLIVEIRA DA SILVEIRA OLIOSE

RECDOS.: SKY BRASIL SERVICOS LTDA E OUTRO.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COBRANÇAS INDEVIDAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MORAIS EXISTENTES E FIXADOS EM PATAMAR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da parte autora

O autor alega, em síntese, que teve seu nome negativado indevidamente, em razão de contrato não firmado junto à ré. Por este motivo, veio a juízo requerer, em sede de liminar, a retirada da sua inscrição nos cadastros de proteção ao crédito e, no mérito, a declaração de inexistência das dívidas questionadas no presente, bem como condenação das requeridas ao pagamento de indenização por dano moral no valor mínimo de R$ 7.000,00.

Apresentou Recurso Inominado (ID. 5549596) pugnando, preliminarmente, pela concessão da justiça gratuita. No mérito, pugna pela reforma da sentença objurgada, de forma majorar a condenação por danos morais, bem como alterar os parâmetros de atualização do débito, para fixar a incidência dos juros legais a partir do evento danoso.

Tese da ré

Apresentou Contrarrazões recursais ao ID 5549601, pugnando pela manutenção integral do julgado.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 5549483) dispôs que:
“POSTO ISSO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, I do CPC, e DECLARO inexistente a relação jurídica entre as partes e consequentemente o débito que deu origem à negativação do nome da autora junto aos órgãos de proteção ao crédito, objeto desta demanda, além de CONDENAR as rés a pagarem, solidariamente, à parte autora a quantia de R$3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais nos termos da taxa SELIC”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Defiro o pleito de assistência gratuita formulado, eis que aparentemente hipossuficiente.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de manutenção integral da sentença impugnada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem. Da análise das provas carreadas aos autos é possível observar que a recorrente negativou o CPF da recorrida junto aos órgãos de proteção ao crédito (conforme comprovante ao ID 3618586), por dívida que não comprovou ser legítima, conforme expôs a sentença ora objurgada.

A controvérsia cinge-se ao pedido de majoração dos danos morais, o qual passo a decidir. Pois bem, da análise dos autos, entendo por manter a condenação nos moldes fixados pelo juízo de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a parte autora, ora recorrente, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por esta, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Saliento que “
nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica
” (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008).

Com efeito, referida situação é apta a causar dano moral
in re ipsa
, conforme jurisprudência nacional pacífica. O
quantum
fixado de R$3 .000,00 não é diminuto, tampouco deve ser majorado, como espera o recorrente, pois condiz com os padrões desta Turma Recursal para casos análogos, e respeita os critérios de culpabilidade da parte que causou o dano, bem como não importa enriquecimento sem causa ante a situação econômica do ofendido, que informa, nestes autos, sua hipossuficiência financeira.

Assim, em que pese a irresignação do autor, reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais. O valor arbitrado se apresenta justo e suficiente, sem causar enriquecimento indevido ao autor, porém não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na majoração desse valor.

Por fim, quanto ao pedido de alteração do termo inicial para o cálculo dos juros de mora referentes à indenização por danos morais, entendo que a sentença também não merece reformas.

A obrigação pecuniária referente a indenização dos danos morais apenas passa a existir com o reconhecimento e fixação judicial da mesma, razão pela qual, logicamente, não há como imputar a parte adversa em mora. Não há certeza, e, tampouco, exigibilidade dos valores, não havendo que se falar em mora anterior.

Outrossim, considerando que o artigo 407 do Código Civil estabelece que os juros de mora são contados desde que seja fixado o valor da dívida, e porque os danos morais somente assumem expressão patrimonial com o arbitramento de seu valor em dinheiro na sentença de mérito, é evidente que o não pagamento desde a data do ilícito não pode ser considerado omissão imputável ao devedor, para efeito de tê-lo em mora.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto pelo autor e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 10% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95, suspendendo sua exigibilidade em razão da justiça gratuita deferida.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)